Tribunal: TJSP
Processo: 0006292-57.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à anulação do julgado. Impertinência.

Veredicto que não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos. Acusado que, por motivo torpe, de forma cruel e mediante recurso que dificultou a defesa matou as vítimas, golpeando-as, sucessivamente, com um tubo metálico.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à anulação do julgado. Impertinência.

Veredicto que não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos. Acusado que, por motivo torpe, de forma cruel e mediante recurso que dificultou a defesa matou as vítimas, golpeando-as, sucessivamente, com um tubo metálico. Reconhecimento, pelo C. Conselho de Sentença, com base na prova realizada, da possibilidade fática de ter Leandro cometido os homicídios, da sinceridade da confissão informal, efetuada com detalhes que dificilmente poderiam ser falseados, e da compatibilidade da versão acusatória. Eleição de tese que parecia, para os Jurados, mais próxima à verdade real dos fatos que não configura nulidade do veredicto. Precedentes e doutrina.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006292-57.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LEANDRO CABRAL DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, no restante, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U. COMUNIQUE-
SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a Execução
Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 2/15
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006292-57.2016.8.26.0481.
Apelante: LEANDRO CABRAL DE ALMEIDA (Dr. Carlos Roberto
Rossato, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Rodrigo Antônio Franzini Tanamati.
Comarca: Presidente Epitácio.
VOTO no 16.676.
PENAL.

APELAÇÃO.

HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Recurso defensivo visando à anulação do
julgado. Impertinência.
Veredicto que não pode ser considerado
manifestamente contrário à prova dos autos.
Acusado que, por motivo torpe, de forma cruel
e mediante recurso que dificultou a defesa
matou as vítimas, golpeando-as, sucessivamente, com um tubo metálico. Reconhecimento, pelo C. Conselho de
Sentença, com base na prova realizada, da
possibilidade fática de ter Leandro cometido
os homicídios, da sinceridade da confissão
informal,
efetuada
com
detalhes
que
dificilmente poderiam ser falseados, e da
compatibilidade da versão acusatória. Eleição
de tese que parecia, para os Jurados, mais
próxima à verdade real dos fatos que não
configura nulidade do veredicto. Precedentes e
doutrina.
Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 3/15
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO (pelo que se
extrai do teor das razões com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ”d”, do
Código de Processo Penal) interposto pelo acusado LEANDRO
CABRAL DE ALMEIDA contra sentença penal condenatória
proferida pelo E. Juízo de Direito da 1a Vara do Foro e
Comarca de Presidente Epitácio (publicada em 16 de outubro de 2.018
fls. 1.006).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 121, §2o,
incisos I, III e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, por duas
vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque,
em 05 de julho de 2.016, nas condições de espaço ali
delineadas, com manifesta intenção homicida, por motivo
torpe, de forma cruel e mediante recurso que dificultou a
defesa das vítimas, matou João Vieira da Silva e José
Rodrigues de Lima Filho, ambos contando como 71 (setenta e
um) anos à época dos fatos, ao golpeá-los, por diversas vezes
com um cano metálico na região da cabeça, gerando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 4/15
traumatismo craniano, sendo esta a efetiva causa das mortes
dos ofendidos (fls. 01/03 denúncia recebida em 13 de outubro de 2.016, fls.
319/322).
De acordo com a denúncia, naquela data,
LEANDRO, após ter sido agredido em data anterior por uma
delas, imbuído de sentimento de vingança, utilizando-se de
um cano metálico, desferiu violentos golpes da região da
cabeça das vítimas, vindo estas a óbito. Após tal fato, o
apelante se deslocou de bicicleta até a residência de seu tio
Adilson e lá, visando obter um álibi, solicitou um moto-táxi
para que o levasse a sua residência. As vítimas foram
encontradas, já sem vida, por Ivonete, esposa de João,
quando chegou em casa. Aponta-se, na denúncia, que “o
crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o movido por
vingança, uma vez que o DENUNCIADO em momento
anterior havia sido agredido por uma das vítimas e resolveu,
por isso, ceifar sua vida”; que, “além disso, LEANDRO agiu
de modo cruel, pois, utilizando-se de um instrumento
contundente, matou as vítimas com violentos golpes
desferidos na região da cabeça, infligindo nos ofendidos um
sofrimento desnecessário” e, finalmente; que “o delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 5/15
também foi perpetrado mediante recurso que dificultou a
defesa do ofendido, na medida em que estes, desarmados,
foram surpreendidos por ato homicida inesperado, sendo que
não poderiam imaginar tal comportamento desproporcional
por parte do DENUNCIADO, que era seu vizinho, sendo que,
inclusive José havia sofrido um derrame cerebral e
apresentava dificuldade de fala e locomoção”.
Decisão
de
pronúncia
e
v.
acórdão
confirmatório às fls. 633/641 e 730/744, respectivamente.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c.c. artigo
61, inciso II, alínea “h”, por duas vezes, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, denegado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 6/15
Acusação, em 22/10/2018 (certidão de fls. 1.034).
Requer, LEANDRO, em síntese, a anulação
do julgado, aduzindo ser a decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta que
não haveria tempo suficiente para que realizasse os
sucessivos deslocamentos apontados na versão acusatória,
bem como que suposta confissão informal seria falsa, bem
como teria ocorrido num momento embriaguez, nada
indicando, portanto, sobre autoria.
Contrarrazões
às
fls.
1.038/1.046
e
1.067/1.072
pelo
desprovimento
do
recurso,
com
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça em
igual sentido (fls. 1.084/1.090).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 7/15
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, nos autos, laudos pericial, bem como
de exames necroscópico e de “DNA” (fls. 41/44, 45/48, 49/67, 68/82
e fls. 389/396), destacando-se as provas documental (relatório de
investigação e de interceptação telefônica às fls. 111/149) e oral, esta
realizada durante a instrução.
A
melhor
interpretação
emprestada
à
expressão “decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos” é de ser aquela que é editada em autêntica
afronta à prova produzida no processo penal, ou aquela que
não tem o mínimo respaldo no acervo probatório dos autos
(TJ-SP: Apelação Criminal no 153.395-3, rel. Des. Cangaçu de Almeida, j.
07/03/94).
Oportuno transcrever o escólio de Júlio
Fabbrini Mirabete sobre o tema: "não é qualquer dissonância entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 8/15
veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a
cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri optar por
uma das versões verossímeis dos autos...".
Levantada esta premissa, consigna-se que,
na espécie, o recorrente não logrou em demonstrar que a
decisão dos jurados, no sentido de considerá-lo culpado
pelos crimes ora em exame, não foi lastreada em qualquer
elemento de prova constante dos autos, ou mesmo em
contrariedade a este.
O C. Conselho de Sentença, quando da
votação dos quesitos, afastou a tese defensiva apresentada,
não admitindo, como verdadeiro, o álibi verbalizado por
LEANDRO. Diante do quanto afirmado por testemunhas,
quais sejam, o investigador de polícia Leandro Paulo da
Conceição, Jovelino Gonçalves de Jesus (moto-taxista), Adilson
Celerino de Almeida (tio do apelante) e a cuja identidade fora
preservada, foi não só reconhecida a possibilidade fática
de ter LEANDRO cometido os homicídios, como também a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 9/15
sinceridade da confissão informal, efetuada com detalhes
que
dificilmente
poderiam
ser
falseados,
e
a
compatibilidade da versão acusatória com o relatado
comportamento dele, quer naquele dia (Jovelino afirmou que,
durante a corrida, o apelante estava visivelmente alterado, ao passo que a
testemunha protegida afiançou que, antes de confessar, LEANDRO chegara em
sua casa com um pedaço de ferro na mão, instrumento, em tese, utilizado para a
pratica dos homicídios e, finalmente, Leandro Paulo revelou insistência por parte
do apelante em produzir um álibi, questionando ao atendente da empresa de
táxi, se as conversas eram gravadas, o que era deveras suspeito, haja vista que
permaneceu, ele, pouco tempo na casa de seu tio Adilson e lá deixou, sem
aparente justificativa, a bicicleta que usara para deslocar-se), quer quando a
Autoridade Policial já firmara suspeita (Leandro Paulo confirmou
que, quando de tentativa de cumprimento de mandado de prisão temporária,
LEANDRO empreendeu fuga e somente se apresentou na Delegacia de Polícia
no dia seguinte acompanhado de advogado), relevando observar,
outrossim, que foram interceptados diálogos nos quais,
casualmente, a genitora do apelante exterioriza preocupação
com o fato de ele admitir “ter matado dois” (fls. 114/119). A
defesa, por outro lado, frisa-se, não infirmou idoneamente a
prova acusatória, tampouco comprovou, afastando qualquer
dúvida, a veracidade do álibi (no sentido de que antes de se dirigir até a
casa de seu tio vendeu mandiocas na feira). Daí que, pelo existente,
isso é certo, ao afastar a exceção, o C. Conselho de
Sentença não se divorciou dos elementos de prova; em
verdade elegeu a tese que lhe parecia mais próxima à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 10/15
verdade real dos fatos, de sorte que há de se cogitar de
nulidade do veredicto.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:
"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NOVO JÚRI -
Decisão dos jurados acolhendo a tese da defesa de
estrito cumprimento do dever legal - Decisão não
manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez
que
jurados
optaram
por
uma
das
versões
verossímeis suscitadas nos autos Ausência de
nulidade do julgamento Apelo do assistente da
acusação improvido." (TJ-SP Apelação Criminal no
993070470275, 8a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Eduardo Braga, j. 12/08/2010, v.u.).
Ainda que respeitado o caráter restrito do
apelo, na forma da Súmula de no 713 do C. Supremo
Tribunal Federal (“O efeito devolutivo da apelação conta decisões do
Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”), não é demais
consignar que as qualificadoras, no total de três, de seu lado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 11/15
foram adequadamente preservadas. Foi reconhecido, pelo C.
Conselho de Sentença, que a motivação do delito seria
vingança, por anterior agressão caso, portanto, de odiosa
“justiça pelas próprias mãos”
revelando, de fato, a
torpeza (motivo repugnante, abjeto, vil) da conduta, ao passo que a
própria dinâmica demonstra que LEANDRO, de inopino,
golpeou as vítimas, que não tiveram chance de se
defender, por várias vezes com um cano metálico, infligindo
sofrimento
de
maior
intensidade,
complemente
desnecessário para matá-las, a denotar ser, o meio escolhido
para o cometimento do delito, cruel (cf., v.g. STJ
“Habeas
Corpus” no 256.724 MG, Sexta Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
j. 12/08/2014, v.u.; “Habeas Corpus” no 166.041 SC, Sexta Turma, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/06/2013, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no 0002363-30.2012.8.26.0069, 6a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 27/07/2017, v.u.). O
cálculo (“Assim, na primeira fase, atento ao disposto no art. 59 do Código
Penal, considerando o crime qualificado porque praticado por motivo torpe
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos I
e IV, do Código Penal), fixo a pena base fixo a pena-base no mínimo legal,
elevando-a de 1/6, totalizando 14 (quatorze) anos de reclusão, para cada um
dos delitos. Na segunda fase, a qualificadora do meio cruel funcionará
como agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “d” , a qual,
conjugada com a agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal
(crime praticado contra maior de 60 anos fls. 17 e 18), enseja o aumento da
pena de um quarto, na segunda fase da dosimetria, totalizando 17
(dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Diante do concurso material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 12/15
de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser
somadas, totalizando 35 (trinta e cinco) anos de reclusão. Torno a pena
definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO
LEANDRO CABRAL DE ALMEIDA, à pena de 35 (trinta e cinco) anos de
reclusão, por incurso, por duas vezes, no artigo 121, parágrafo segundo,
incisos II, III e IV, c.c. artigo 69, todos do Código Penal. Diante da
quantidade da pena aplicada, o regime de cumprimento da pena será o
inicial fechado. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, inviável a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos uma vez que o delito
foi praticado mediante violência à pessoa. O réu respondeu ao processo
preso e, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, vez que o
delito é considerado hediondo, deverá permanecer preso em caso de
eventual apelação.”
fls. 1.005/1.006), então, partindo dessas
premissas, em recurso exclusivo da defesa, não comporta
qualquer
correção,
destacando-se
que,
das
três
qualificadoras, uma foi utilizada para reconhecimento da
específica figura, outra para elevação da base, na forma do
artigo 59, do Código Penal circunstâncias do crime e a
última (meio cruel), admitida como agravante (artigo 61, inciso II,
alínea “d”, do Código Penal) para, juntamente com a da senioridade
da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), na segunda
fase, legitimar exasperação, ressaltando-se, em arremate,
que os índices não são excessivos, respeitada, obviamente,
a discricionariedade do Magistrado Sentenciante, que há de
prevalecer. Imposta pena superior a 08 (oito) anos, e
tratando-se de crime hediondo (artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 13/15
a teor do disposto no artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código
Penal e do artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90, a determinação
de início de cumprimento no regime fechado, que era,
deveras, obrigatória, há de ser mantida, destacando-se,
de todo o modo, compatibilidade com circunstâncias de
gravidade, na forma do artigo 33, §3o, do Código Penal, sem
possibilidade, então, de aplicação do previsto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, porque não pautada a
escolha exclusivamente no “quantum” imposto, cabendo,
agora, análise da pertinência da progressão, ao E. Juízo das
Execuções, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para tanto,
considerando, inclusive, eventual tempo de prisão cautelar.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva de LEANDRO, decretada, no caso, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 14/15
forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
no curso da ação, em convolação de temporária (fls. 319/322),
destacando, agora, ao lado das circunstâncias que justificam
a
medida
extrema,
ainda
presentes,
consoante
adequadamente motivado, na forma do artigo 387, §1o,
daquele Código, a concretização do duplo grau de jurisdição,
eis que não dotado de efeitos infringentes o único recurso,
em tese, ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo
possibilidade, bom salientar em arremate, de substituição por
outras cautelares, haja vista que claramente insuficientes,
frente a manifesta periculosidade do acusado, extraível
dos próprios crimes cometidos, hediondos (artigo 1o, inciso I, da Lei
no 8.072/90), que deve, então, aguardar o trânsito em julgado da
condenação preso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, no restante, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006292-57.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 16.676. 15/15
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR